Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001558-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 018.826.891-00 (APELADO), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA DO MEDIDOR. NULIDADE DE ACORDO DE PARCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
concessionária distribuidora de energia elétrica
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade de acordo de parcelamento, determinou a revisão de faturas com base na média de consumo, condenou à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária são legítimas; (
ii
) estabelecer se é válida a avença de parcelamento firmada entre as partes; (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples; (
iv
) verificar se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da medição e das cobranças realizadas.

Afasta-se a prova técnica apresentada pela concessionária, pois o laudo metrológico refere-se
a
unidade consumidora diversa, comprometendo a demonstração da regularidade do medidor.

Constata-se desproporcionalidade entre o consumo histórico da unidade e os valores faturados, sem justificativa plausível, o que evidencia a abusividade das cobranças.

Declara-se a nulidade do acordo de parcelamento por vício de consentimento, diante do desequilíbrio contratual e da pressão decorrente da possibilidade de suspensão de serviço essencial.

Reconhece-se o direito à repetição do indébito, porém na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da concessionária e a possibilidade de engano justificável.

Afasta-se a configuração de danos morais, pois a mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não ultrapassa o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do medidor e das cobranças, não se desincumbindo do ônus quando apresenta laudo referente a unidade diversa. 2. A significativa discrepância entre consumo histórico e valores faturados, sem justificativa idônea, caracteriza cobrança abusiva. 3. O acordo de parcelamento firmado sob ameaça de interrupção de serviço essencial é nulo por vício de consentimento. 4. A repetição do indébito exige má-fé para ocorrer em dobro, sendo devida na forma simples quando presente engano justificável. 5. A cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/11/2020; TJMT, N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09/11/2022; TJMT, N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1001558-44.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X

SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para
declarar
a nulidade do acordo de parcelamento firmado entre as partes; determin
ar
a revisão das faturas indicadas na inicial (set/2021,
jan
/2022, set/2022, out/2022,
nov
/2023, dez/2023 e
jan
/2024), devendo ser
refaturadas
pela média de consumo histórico da unidade consumidora (R$ 130,00 mensais); conden
ar
a ré a restituir em dobro os valores eventualmente pagos a maior; e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por consequência, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta a regularidade da medição e a legitimidade das cobranças, argumentando que os laudos emitidos pelo IPEM/MT atestaram a regularidade do medidor instalado na unidade consumidora.

Defende que o faturamento do consumo de energia elétrica é realizado mediante leitura direta do medidor, único instrumento apto a registrar a quantidade de energia efetivamente utilizada.

Alega que a mera variação de consumo, ainda que significativa, não caracteriza a presunção de erro da concessionária.

Argumenta ainda que o parcelamento foi celebrado de forma voluntária, com reconhecimento expresso da existência do débito pela apelada, não havendo fundamento jurídico para sua anulação.

Defende que não há que se falar em repetição em débito em dobro
,
ao argumento de que
a cobrança foi baseada em leitura regular de medidor, respaldada por laudos técnicos oficiais.

Por fim,
a
lega a inexistência
de danos morais, por se tratar de mera cobrança, sem suspensão
do fornecimento ou negativação razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
358188384
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, à validade do acordo de parcelamento firmado entre as partes, à repetição do indébito e à ocorrência de danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme bem reconhecido na sentença.

Quanto à regularidade da medição e legitimidade das cobranças, verifico que, embora a apelante sustente que os laudos do IPEM/MT comprovam o regular funcionamento do medidor, há um fato crucial que não pode ser ignorado: o laudo de verificação metrológica juntado aos autos (ID: 358188369) consta como interessada "ANDRESSA PAULA DA SILVA PINTO", com endereço "RUA ANTONIO DE PADUA, Nº 01, BAIRRO: NOVA ESPERANCA
, CUIABÁ/MT
", e não a apelada SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO
, cujo endereço que encontra instalada a Unidade Consumidora é sito a ‘RUA SANTA CECÍLIA, N. 03, QUADRA 06, BAIRRO SANTA MARIA, VÁRZEA GRANDE/MT.

Trata-se, portanto, de documento referente a unidade consumidora diversa
daquela objeto
da presente demanda, não servindo como prova da regularidade do medidor instalado na residência da apelada. Esse fato, por si só, compromete significativamente a tese defensiva da concessionária.

Ademais, conforme destacado na sentença, há uma desproporcionalidade gritante entre o consumo histórico da unidade (média de R$ 130,00) e as faturas que superaram R$ 900,00, chegando a ultrapassar R$ 1.300,00, sem que a apelante tenha apresentado justificativa plausível para tal variação.

A jurisprudência tem entendido que, em casos como este, cabe à concessionária demonstrar a regularidade do medidor e a legitimidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, especialmente considerando que o laudo técnico apresentado
refere-se
a outra consumidora.

Quanto ao acordo de parcelamento, entendo que a sentença agiu corretamente ao declará-lo nulo, uma vez que foi celebrado em contexto de evidente desequilíbrio contratual, sob ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, caracterizando vício de consentimento.

No tocante à repetição do indébito,
o
art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, embora tenha havido cobrança indevida, não ficou demonstrada a má-fé da concessionária. A apelante realizou a cobrança com base em leitura do medidor, e não há elementos suficientes nos autos para afastar a possibilidade de engano justificável. Assim, a devolução deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 25/11/2020)

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal
, como consabido,
a simples cobrança abusiva, sem que haja a suspensão dos serviços de
fornecimento de energia elétrica
e/ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para ensejar indenização à título de danos extrapatrimoniais.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha
ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in
re

ipsa
, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença
e, assim,
determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da concessionária
e, ainda,
afastar a condenação por danos morais
.

E
m consideração a sucumbência recíproca, conden
o
ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada litigante. Suspensa a exigibilidade em relação
a
autor
a
por se tratar de beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026